Tribunal: TJPA
Processo: 0806014-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806014-05.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDMAR NETO NASCIMENTO BARROSO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGO
157,
“
CAPUT
”
, DO C
Ó
DIGO PENAL
.

1.
DA AUSÊNCIA DE AUTORIA DO CRIME DE ROUBO.
NÃO CONHECIMENTO.
C
onstata-se que as alegações atinentes à
negativa de autoria da conduta delitiva prevista no art. 157, “caput” do Código Penal, é
matéria que não pode ser enfrentada na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio
.

2.
DA PREJUDICIALIDADE DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DO ACESSO AOS AUTOS.
NÃO OCORRÊNCIA.
A suspensão do trabalho presencial do Poder Judiciário, em razão da pandemia do COVID-19, não acarretou prejuízos à defesa do paciente, visto que todos os processos tiveram seus prazos suspensos.

3.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
. NÃO OCORRÊNCIA
. Observa-se que o processo está seguindo os trâmites legais com audiência de instrução e julgamento designada para o dia
20/08/2020
.
A decretação da custódia preventiva, e a sua manutenção(
12/06/2020,
18/06/2020
E 30/06/2020
) foram devidamente fundamentada, assim, não restou evidenciada desídia do poder judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação do processo. Ademais, o excesso de prazo para a formação da culpa por si só não é suficiente para a concessão da liberdade provisória, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

4.
DA
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
NÃO OCORRÊNCIA
. Presença de justa causa. As decisões proferidas pelo juízo de 1º grau estão devidamente fundamentadas na necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com o art. 312 do CPP, ressaltando que o paciente, conforme depoimentos das testemunhas ouvidas, fo
i
preso em flagrante delito,
após abordar a vítima e subtrair seus pertences,
empreendeu fuga
, após perseguição o acusado teria sido capturado após colidir com um motociclista
, o que evidencia sua periculosidade e reforça a justificativa pela custódia processual do agente, conforme consta na decisão de custódia cautelar.

1.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
Ante a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso. Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

2.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO
PARCIALMENTE
. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior .

Belém/PA, 4 de agosto de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0806014-05.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARILDA CANTAL
(OAB-PA 5352)

PACIENTE:
EDMAR NETO NASCIMENTO BARROS
O

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRININAL DE
MARITUBA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus

Liberatório

com pedido de liminar impetrado em
20/06/2020
em favor de
EDMAR NETO NASCIMENTO BARROS
O

contra ato do
Juízo de Direito
da Vara
Criminal de Marituba-
P
A, nos autos de nº
0004243-14.2020.8.14.0133, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988 e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal.

Narra
a
impetrante que o
paciente
foi preso em 1
2/06/2020 através do Auto de Prisão em flagrante n. 00029/2020.100328-5, por conduzir uma motocicleta, de modelo Honda/CG 160 TITAN, de cor azul, ano 2019/2020, de placa n. QVI 5728, chassi n. 9C2KC2210LR008407, Renavam 12103100870, posteriormente apreendida pela autoridade policial, praticando eventualmente crime de roubo tipificado no art. 157 do Código Penal, figurando como vítima MARIA OSANA SILVA BITTNER

Que no momento da abordagem da equipe tática da Policia Militar, todo material apreendido fruto do eventual crime praticado pelo paciente foi devolvido a vítima, contudo, confessou a prática de crime de roubo a autoridade policial, bem ainda, após interrogado se estava arrependido de sua ação delituosa, respondeu POSITIVAMENTE.

Ressaltou ainda que os autos físicos rest
ou
prejudicad
o
qualquer manifesto de defesa em favor do paciente, diante da impossibilidade de acesso aos autos,
em razão
excepcional provocada pela pandemia do coronavírus, há o impeditivo em razão do Regime Diferenciado de Trabalho, instituído pelas Portarias Conjuntas do TJE/PA de 5 a 13 de 2020 e pelas resoluções do CNJ, em principalmente, os temos da Portaria nº 79, de 17 de maio de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual “Prorroga o prazo de vigência das Resoluções nº 313/2020, nº 314/2020 e nº 318/2020” Dessa forma, a suspensão do atendimento presencial de partes e de seus patronos, atrai do permissivo do inciso LXVIII, do Art. 5º., da Constituição Federal, assegura que concederse-á habeas corpus, sempre que “alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção ou por abuso de poder” Para tanto, NÃO PODE, o isolamento de um determinado contexto probatório, por si só, ser admitida como única prova autorizadora da cautela prisional consubstanciada APENAS na Garantia da Ordem pública
.

Alegou ainda que embora o paciente tenha confessado o delito
, o crime ocorreu sem qualquer emprego de violência ou grave ameaça, pois como bem relatou a própria vítima, o Impetrante “teria encostado a motocicleta e puxado sua bolsa”, e que, portanto, não atrai dos elementares do art. 157 do CP, eis que se trata de condição sine qua non, para a ocorrência do crime de roubo.

Dito isso, resta se claro se tratar de eventual impropriedade do uso do instituto da Garantia da Ordem pública que no caso concreto, figurou vago, pois há forte comprovação de que a prática delituosa perpetrada pelo Impetrante, atrai do normativo do art. 155 do Código Penal com pena de 1 (um) a quatro (quatro) anos, e que, portanto, a manutenção de sua prisão firma de extrema ilegalidade, que confesso, há indícios de condenação com pena inferior a quatro anos.

Salientou que o caso não alcançou nenhuma repercussão social, o que de fato, pô-lo em liberdade NÃO ALTERARÁ a credibilidade da Justiça e do sistema penal, e que, portanto, a prisão preventiva não pode simplesmente materializar como mecanismo punitivo mais severo daquele que sequer ainda foi condenado.

Destacou ser o paciente réu primário, com residência e trabalho fixo.

Por fim,
cabalmente provado eventual constrangimento ilegal da prisão cautelar contra o paciente, visto encontra-se custodiado preventivamente sem a devida justificação para sua manutenção, que como exposto, trata-se de delito cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça, não se revelando, portanto, dos reais propósitos que diz do instituto da prisão preventiva.

Requer
a
impetrante, sob o fundamento de constrangimento ilegal
em virtude da prejudicialidade de qualquer manifesto de defesa diante da impossibilidade de acesso aos autos por conta da suspensão das atividades judiciais na modalidade presencial, devido à pandemia do COVID-19
,
excesso de prazo para formação da culpa
e
a
ausência de justa causa para a prisã
o
,
solicitando
a expedição do competente alvará de soltura em favor de
EDMAR NETO NASCIMENTO BARROS
O, mediante a imposição das MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO conforme o comando do art. 319 do CPP,

e, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva

concessão do
writ.

Juntou documentos.

Em
22
/07/2019
deneguei
a liminar (ID.
3226537
)
, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
, em
23
/07/20
20
,
(
ID
3380350
),

o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:
“

“ (...)

1.
Autos nº.: 0004243-14.2020.8.14.0133

2.
Ação Penal que apura: as condutas descritas no Art. 157, caput, do Código Penal c/c Art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

3.
Denunciado: EDMAR NETO NASCIMENTO BARROSO.

4.
Data da prisão: 12/06/2020.

5.
Motivo da medida: Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva durante realização de audiência de custódia e mantida por este Juízo, em função, especialmente, da verificação de que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito consistentes nos depoimentos das testemunhas, da vítima, bem como nos demais documentos que instruem o auto de prisão em flagrante e o inquérito policial, como por exemplo, o termo de exibição e apreensão de objetos, dentre os quais: bolsa, aparelho de celular, motocicletas, etc. (fl. 15 do auto de prisão em flagrante), restando justificada a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública a e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do Art. 312 do CPP. Assim, este Juízo debruçou-se diligentemente sobre os presentes autos a fim de reavaliar todas as provas, documentos e decisões anteriormente exaradas, tendo vislumbrado suficientes indícios de autoria que apontam para o paciente, bem como identificou fartas e contundentes provas da materialidade dos fatos denunciados na peça exordial, concluindo pela existência dos fundamentos de fato e de direito necessários para o recebimento da denúncia e manutenção da prisão preventiva, com a consequente oportunização do direito de defender-se ao paciente, o qual pode exercer suas prerrogativas constitucionais da ampla defesa e contraditório, no curso da ação penal.

6.
Fatos: Consta dos autos que na data de 12/06/2020, por volta das 09h20 da manhã, a vítima estava a caminho do banco, quando teria sido abordada pelo denunciado, o qual estava em uma moto. Na abordagem, teria ele subtraído seus bens e empreendido fuga e, após perseguição, o acusado teria sido capturado após colidir com um motociclista. A fuga empreendida ocasionou um acidente envolvendo uma segunda vítima.

7.
Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, nem

antes nem após os fatos ora apurados.

8.
Fase Processual: Primeira audiência de instrução e julgamento designada para a data de 20/08/2020, às 09h30.
”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
o
Dr.
F
rancisco
B
arbosa de
O
liveira
,
manifestou
-se
pelo
conhecimento e denegação,
da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de
EDMAR NETO NASCIMENTO BARROS
O
.

É o relatório

VOTO

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
parcialmente

do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em
2
0/06/2020 em favor de
EDMAR NETO NASCIMENTO BARROSO
, sob o fundamento de constrangimento ilegal
:

1.
prejudicialidade de qualquer manifesto d
a
defesa diante da impossibilidade de acesso aos autos por conta da suspensão das atividades judiciais na modalidade presencial, devido à pandemia do COVID-19
; 2. excesso de prazo na formação d culpa; 3.
ausência de
requisitos da prisão preventiva; 4. condições pessoais
favoráveis à concessão da liberdade provisória
e 5.aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

1.
DA AUSÊNCIA DE AUTORIA DO CRIME DE ROUBO

Ab initio, constata-se que as alegações atinentes à
negativa de autoria da conduta delitiva prevista no art. 157, “caput” do Código Penal, é
matéria que não pode ser enfrentada na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio
, motivo pelo qual não conheço do referido capítulo.

2.
DA PREJUDICIALIDADE DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DO ACESSO AOS AUTOS.

Pontuo
que o momento
vivenciado mundialmente,

em razão da pandemia ocasionada pela
contaminação pelo novo coronavírus

(Sars-Cov-2), obrigou a
toda população sofrer
restrições. No
Poder
Judiciário,
não foi diferente, sendo necessária
a suspensão temporária da atividade presencial
,
por determinação do

Conselho Nacional de Justiça
,
na tentativa de minimizar os casos de contágio

comunitário, o que refletiu no cancelamento de audiências agendadas
, sendo implantados nas Varas Criminais mecanismos para a realização de audiências por videoconferência.

C
umpre destacar que, a despeito da suspensão mencionada,
não houve qualquer prejuízo na prestação jurisdicional do paciente, tendo em vista que os prazos de todos os processos foram suspensos, visando assegurar uma maior segurança a todos os envolvidos: magistrados, serventuários, advogados e partes.

Destaque-se ainda que não
houve a suspensão total da prestação jurisdicional,
uma vez que
o exercício do direito à ampla defesa e contraditório
continua sendo assegurado, podendo ser exercido
a qualquer momento,
através dos meios e
letrônic
os, razão pela qual não acolho os referidos argumentos, a ensejar a soltura do paciente.

1.
DO EXCESSO DE PRAZO. DEMORA NA FORMAÇÃO DE CULPA DO ACUSADO. .

No que concerne ao excesso de prazo para
a formação da culpa
, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora,
o paciente foi preso em 12/06/2020, teve su
a denúncia foi ofereci
d
a e recebida pela suposta prática do ilícito penal descrito no artigo art.
157, “caput”, do Código Penal
,
estando a audiência de instrução e julgamento designada para o 20
/0
8
/2020, logo como se observa o processo está seguindo os trâmites legais
, dentro de prazo razoável
.

De acordo com as informações prestadas pelo juízo
a quo,
observa-se

não h
aver
retardamento injustificado da marcha

processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais, desenvolvendo-se o feito

de

maneira condizente com as peculiaridades do caso,
diante da excepcional suspensão do ato processual em
decorrência das portarias editadas

por esta e. Corte, face a situação
de pandemia
vivida
mundialmente, exigindo a atuação do Poder Judiciário na implementação de medidas preventivas
.

Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal,
aguardando a realização da
audiência de instrução e julgamento
designada.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e do indeferimento da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais, razão pela qual não acolho as alegações do impetrante.

2.
DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder
, uma vez que a
s
decis
ões
de segregação cautelar prolatada em
12/06
/2020 está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“ (...)
Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade da manutenção do suposto agente em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar. Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de prisão provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do flagranciado EDMAR NETO NASCIMENTO BARROSO nos arts. 312 (garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual) e 313, I, do CPP e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, todos do Código de Processo Penal.
”

O Juízo
a quo
se manifestou novamente no dia
18/06
/2020
e 30/06/2020
, quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, oportunidade que manteve a prisão preventiva do réu, alegando que:

“(...)
observando o quanto contido no art. 93, inciso IX, da CF/88. 4. Pois bem, de acordo com o quanto contido nos autos verifica-se que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito consistentes nos depoimentos das testemunhas que indicam que a vítima estaria a caminho do banco quando teria sido abordada pelo denunciado que estaria em uma moto. Na abordagem teria subtraído os bens da vítima e empreendido fuga, após perseguição o acusado teria sido capturado após colidir com um motociclista. Deve-se ressaltar a gravidade dos delitos supostamente cometidos, evidenciados, especialmente pela fuga empreendida que ocasionou um acidente envolvendo uma segunda vítima, restando, portanto, justificada a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. Ademais, ressalta-se ainda que em que pese a situações excepcional gerada pela pandemia do coronavírus é necessário observar cada caso em suas peculiaridades, de modo que, havendo os requisitos previstos no art. 311 e seguintes do CPP para a manutenção da custódia cautelar, não se pode sustentar argumentos genéricos para sua revogação 7. Ante o exposto TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO formulado em prol do custodiado EDMAR NETO NASCIMENTO BARROSO, com fundamento no quanto disposto no art. 312, do CPP garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
”

“ (...)
Pois bem, de acordo com o quanto contido nos autos verifica-se que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito consistentes nos depoimentos das testemunhas que indicam que a vítima estaria a caminho do banco quando teria sido abordada pelo denunciado que estaria em uma moto. Na abordagem teria subtraído os bens da vítima e empreendido fuga, após perseguição o acusado teria sido capturado após colidir com um motociclista. Deve-se ressaltar a gravidade dos delitos supostamente cometidos, evidenciados, especialmente pela fuga empreendida que ocasionou um acidente envolvendo uma segunda vítima, restando, portanto, justificada a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Ressalta-se que não houve modificação fática ou processual desde a última decisão prolatada em 18.06.2020. 5. Ressalto ainda que a fim de garantir a segurança jurídica ao andamento processual foi designada audiência de instrução e julgamento para dia 23.09.2020, entretanto, este juízo encontra-se em fase de implementação de videoconferências, de modo que, com a colaboração das partes, esta data pode vir a ser antecipada. 7. Ante o exposto TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO formulado em prol do custodiado EDMAR NETO NASCIMENTO BARROSO, com fundamento no quanto disposto no art. 312, do CPP garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
”

Outrossim, o magistrado singular indeferiu de maneira fundamentada a liberdade provisória do paciente nas decisões datadas de
12/06/2020, 18/06/2020 e 30/06/2020
, todas cadastradas no sistema “Libra”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPOR
Á
SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINC
Í
PIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
. 1- (...). 2- (...). 3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual. 4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.
Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda as decisões de segregação/manutenção cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, em especial pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva em que o crime ocorreu,
tendo em vista que o paciente
após a prática da conduta delitiva, empreendeu fuga o

que ocasionou um acidente envolvendo uma segunda vítima, restando, portanto, justificada a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, em virtude da inocorrência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA

Requer também o Impetrante a substituição da medida extrema por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista as condições pessoais supostamente favoráveis do paciente. Contudo, impende ressaltar, as hipóteses de aplicação de medida cautelar, art. 282 do CPP, ou aquelas previstas nos incisos do art.
318
do
CPP
, não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, tendo em vista
a gravidade do delito
, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes). IV - A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). V - In casu, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REPROVÁVEL MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 2. No caso, as instâncias ordinárias destacaram os indícios de contumácia delitiva, consistente nas notícias de inquéritos policiais relatando outros golpes praticados segundo mesmo modus operandi e em aliança com os mesmos corréus, de forma, portanto, organizada e profissional. Trata-se de fundamento idôneo, diante da necessidade de obstar o cometimento de novos delitos e preservar a ordem pública. 3. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 4. Mencione-se que embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. 5. Além disso, foi ressaltada a especial reprovação da conduta, praticada, em tese, contra vítima idosa, de 75 anos de idade, em sua própria residência, sendo que o recorrente a teria abordado momentos antes, fingindo oferecer cursos, para certificar-se de que não havia nenhum jovem no local. Evidente, portanto, que as fraudes eram praticadas prevalecendo-se da fragilidade dos anciões, circunstância que revela a falta de escrúpulos que justifica a prisão cautelar. 6. De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 7. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao recorrente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. 8. Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 10. Recurso desprovido. Recomendação de reexame, de ofício, pelo Juízo oficiante, da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/19.” (RHC 122.115/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2. No caso, as instâncias ordinárias relataram a apreensão de 8,5 tijolos de maconha no total de 2.896,14g, uma estufa caseira com 11 (onze) plantas de maconha, além de apetrechos comumente utilizados na traficância. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos fatos, justificando, pois, a imposição da medida extrema. 3. A necessidade da segregação cautelar também está amparada no risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que possui condenação pela prática de crime doloso (furto qualificado). 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 477.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento

parcial

do
habeas corpus
e,
e na parte conhecida,
pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal.

Belém/PA, 4 de
agosto
de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/08/2020